Tribunal: STF
Processo: RE 80463
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
- ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. 
O prazo de recurso de assistente da acusação, no caso de intimação anterior, conta-se imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público. Apelação oferecida em tempo oportuno. - Recurso extraordinário provido.